Tribunal: TJMT
Processo: 1020281-40.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020281-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 50.160.049/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), KDM COMERCIO DE METAIS E PECAS LTDA - CNPJ: 21.896.819/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUY DIAS DELMONDES - CPF: 048.123.111-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA ATIVA. EXCEÇÃO À REGRA DO TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO CLARO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para fixar, de forma equitativa, os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 62.920,14, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, diante da complexidade para se aferir o proveito econômico decorrente do cancelamento administrativo parcial de Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do cancelamento administrativo parcial de Certidão de Dívida Ativa, é possível fixar honorários advocatícios por equidade, afastando a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, especialmente à luz do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.076/STJ não impede, de forma absoluta, a fixação equitativa de honorários, permitindo-a quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou de difícil mensuração, como ocorre nas hipóteses de cancelamento administrativo da CDA.

4. A jurisprudência do STJ tem admitido o arbitramento equitativo de honorários nessas hipóteses, considerando-se a ausência de base econômica objetiva que permita a aplicação dos percentuais legais.

5. A quantia fixada observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo motivos para sua modificação ou substituição por percentual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 8º, do CPC, nos casos em que o proveito econômico é de difícil mensuração, como nas hipóteses de cancelamento administrativo de CDA.

2. O Tema 1.076/STJ não se aplica quando a demanda apresenta peculiaridades que impedem a definição objetiva de base de cálculo para fins de arbitramento percentual da verba sucumbencial."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.859.477/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025; Tema 1.076/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020281-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DIOMATTON FERNANDES ROJAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Diomatton Fernandes Rojas Sociedade Individual de Advocacia
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 321475862, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 62.920,14 (sessenta e dois mil novecentos e vinte reais quatorze centavos), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O recorrente, em síntese, pontua que, não é possível a fixação equitativa da verba honorária, uma vez que esta prática viola o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema 1.076.

Registra, então, que, o proveito econômico obtido no feito originário é plenamente verificável, porquanto, requer a reforma da decisão, no intuito de que o arbitramento dos honorários siga as faixas do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 336559376, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Diomatton Fernandes Rojas Sociedade Individual de Advocacia
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 321475862, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, no intuito de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 62.920,14 (sessenta e dois mil novecentos e vinte reais quatorze centavos), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser verificada neste momento é com relação aos honorários advocatícios, e a respectiva fixação equitativa.

Pois bem.

Há de se registrar, desde já, que não se ignora, tampouco se aponta desconhecimento ao que foi exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema 1.076.

Ocorre que, como bem explicitado no Recurso Repetitivo, também, a verba honorária só pode ser fixada de maneira equitativa nas hipóteses em que o valor base para o cálculo é
inestimável
ou
irrisório
.

Destarte, a circunstância averiguada nos autos se coaduna com este entendimento, mediante, inclusive, o próprio entendimento do STJ, em momento posterior ao julgamento do tema.

Em resumo, entende-se que, nas hipóteses em que a Certidão de Dívida é cancelada – como no caso dos autos originários, em que houve o cancelamento administrativo parcial do título executivo – a base de cálculo se torna complexa de deduzir.

Bem como, torna-se inviável a fixação de forma percentual, como comanda a regra exarada no artigo 85, § 3º do CPC, pelo que, impõe-se o arbitramento de forma equitativa, como realizado nos presentes autos.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. CASO CONCRETO NÃO ABRANGIDO PELO TEMA N. 1.076/STJ. SÚMULA N. 168/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO

DEMONSTRADA.

1. Controvérsia: Suposto dissenso jurisprudencial quanto aos critérios legais para fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública nos casos em que ocorrer extinção da execução fiscal sem julgamento de mérito, após apresentação de exceção de pré-executividade, com base nos percentuais dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC ou do § 8º do art. 85 do CPC (por equidade).

[...]

3. O acórdão embargado entendeu que, por apresentar peculiaridades, o caso concreto não está enquadrado no Tema 1.076/STJ nem nas hipóteses descritas no REsp n. 1.906.623/SP, sendo possível, na espécie, a fixação residual dos honorários por juízo de equidade, porque o ente público desistiu expressamente da execução fiscal, promovendo o cancelamento administrativo da CDA.

4.O comando do art. 26 da LEF, norma especial, não delimita, objetiva e/ou diretamente, uma relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido por seu cliente. Desse modo, é possível que o arbitramento da verba honorária se dê por juízo de equidade do magistrado, critério residual esse que é amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inclusive previstos no CPC. Trata-se de caso concreto não abrangido pelo Tema n. 1.076/STJ, pois é regido por norma especial, conforme decidiu o acórdão embargado. Precedentes.

[...]

6. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos paradigmático e embargado inviabiliza o processamento dos embargos de divergência.

Embargos de divergência não conhecidos.

(EREsp n. 1.859.477/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.).

Com base nestas considerações, não houve qualquer violação ao paradigma, uma vez que o caso retratado nos autos se trata de uma exceção, a autorizar o julgador a fixar os honorários advocatícios de maneira equitativa, sob os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Entende-se, ainda, que, o montante arbitrado se encontra dentro destes balizadores, e não deve ser alterado, seja para majorar, minorar, ou, ainda, ser alterado para constar de maneira percentual, pelas razões já elencadas,

Por todo o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026